Tribunal: STF
Processo: AI 603810
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-12-18
Data de publicação: 2006-12-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRABALHISTA.
   MATÉRIA PROCESSUAL. OFENSA INDIRETA.
1.      Prevalece neste Tribunal
   o entendimento de que a interpretação da lei processual na
   aferição dos requisitos de admissibilidade dos recursos
   trabalhistas tem natureza infraconstitucional. Eventual ofensa à
   Constituição só ocorreria de forma indireta.
2.      Nos termos da
   Súmula n. 636 do STF, não cabe recurso extraordinário por ofensa
   ao princípio da legalidade, se houver necessidade de rever a
   interpretação dada a normas infraconstitucionais.
        Agravo
   regimental a que se nega provimento.